Tribunal: TJDFT
Processo: 0714985-71.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714985-71.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANA SORIANO CHAVES, LUCAS SORIANO FERREIRA APELADO: CENTRAL DE INTERCAMBIO VIAGENS LTDA, BRAMERICA CONNECT CONSULTORIA LTDA. D E C I S Ã O É ônus dos requerentes, ora apelantes, demonstrar a situação fática de hipossuficiência na forma do art. 373, I, CPC, consoante exigência constitucional do art. 5o inciso LXXIV, da CF/88 e interpretação da Lei No 1060/50. A declaração de hipossuficiência (Lei n. 1.060/50, art. 4o) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário para o pagamento de eventuais custas processuais, muito baixas no TJDFT, sem prejuízo próprio e dos familiares. Deve o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A isenção de custas/taxas por quem não faz jus configura enriquecimento indevido em desfavor do Erário, da coisa pública em nítida afronta à supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade da coisa pública. Insta salientar que, ao Magistrado, incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. O art. 77, do mesmo Codex, trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento sob pena de responsabilização processual (artigos 79/81, do CPC). Ressalto ainda que até mesmo a assunção espontânea de dívidas (empréstimos) não elide a capacidade econômica na medida que configuram débitos livremente e unilateralmente contraídos pelos quais, normalmente, recebeu altas quantias comprometendo-se a pagamentos mensais. Considerando as peculiaridades do caso concreto, e diante do não cumprimento do despacho anterior, oportunamente viabilizado, com fulcro no art. 99 §7o e 101 §2o, além do art. 1007 §2o, todos do CPC, em atenção especial ao art. 5o inciso LXXIV, da CF/88, à luz dos documentos juntados, gastos com cartão de crédito acima de R$6.000,00 (seis mil reais) e realização de viagens para o exterior, conforme fotos\documentos dos autos, indefiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente. Cumpra-se o art. 101 §2ocqc art. 1007 §2o, do CPC. Intime-se os apelantes para recolherem as custas processuais no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 18 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator